Tribunal: TJDFT
Processo: 0007362-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo no: 0007362-70.2017.8.07.0007 Apelante: Lucas Ribeiro Bragança Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato DECISÃO Chamo o feito à ordem. LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA foi condenado pelo Tribunal do Júri de Águas Claras pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Face à referida sentença, foi interposto recurso de apelação. Todavia, ao mesmo tempo em que o então advogado constituído (ID 28567525) renunciou ao mandato, foi juntada aos autos certidão de óbito do réu (ID 28567527), atestando o seu falecimento em 29 de julho de 2021. Após manifestação do Ministério Público, foi declarada extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, I, do Código Penal e art. 62 do CPP, pela decisão de ID 30275016, que transitou em julgado em 16/11/2021, conforme certidão de ID 30763694. Os autos foram baixados definitivamente. Contudo, em 17/1/2025 sobreveio notícia do cumprimento de mandado de prisão em desfavor de LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA (ID 68162294), oportunidade em que se tomou conhecimento de que LUCAS também se identifica como FELIPE LUKAS DAMANTI e, em tese, está envolvido em crimes posteriores à extinção da punibilidade declarada neste feito. Diante disso, o juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras determinou a retomada da marcha processual (despacho de ID 61162310). Os autos vieram conclusos. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo defensivo (ID 69140274, ratificada pelo ID 69381530). O apelante constituiu advogado particular (ID 69140276). Essa é a síntese processual. DECIDO. Conforme consta da decisão de ID 6816205, no bojo do Procedimento de Investigação Criminal - PIC no 08192.223366/2024-32, oriundo da Portaria no 1/2024, estão sendo apuradas as supostas condutas cometidas por Lucas Ribeiro Bragança/Felipe Lukas Damanti de falsificação e uso de documento público falso, além de fraude processual, as quais foram praticadas com o fim de escapar da condenação penal deste processo. Ainda segundo a referida decisão, há laudo pericial atestando que, analisada a “Cópia da Ficha de Identificação Civil, R.G. No 0724404820205/II/SESP/MA, em nome de FELIPE LUKAS DAMANTI, filho de Hudson Damanti e Patrícia da Silva, nascido aos 15 de novembro de 1997, em Juiz de Fora-MG” e do “Prontuário Civil, R.G. No 3.226.814/II/SSP/DF, em nome de LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA, filho de Hudson Aparecido de Oliveira Bragança e Patrícia Ribeiro da Silva, nascido aos 15 de novembro de 1995, em Brasília-DF”, constatou-se que as impressões digitais averiguadas “são coincidentes entre si, evidenciando terem sido produzidas pela mesma pessoa, que forneceu dados qualificativos divergentes por ocasião de suas identificações.”. Em outras palavras: as digitais dos distintos documentos pertencem ao mesmo indivíduo, o qual se identifica como Lucas Ribeiro Bragança e Felipe Lukas Damanti. Como bem consignado pelo juízo a quo, a matéria em exame já foi enfrentada pelas Cortes Superiores que decidiram pela possibilidade de revogação da decisão que extingue a punibilidade, com base em certidão de óbito falsa, sob o fundamento de que tal decisão não forma coisa julgada em sentido estrito e em consonância com o princípio da verdade material e da busca pela justiça. Dada a pertinência, transcrevo excerto do voto condutor do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 104998, de relatoria do Ministro Dias Toffoli: (...) O ato, para ser jurídico, necessita produzir efeitos. Esses efeitos, porém, não significam simples alteração da realidade fática. Eles vão além, modificando a realidade fática e a realidade jurídica. Para alterar a primeira, basta a mera vontade humana. Mas, para alterar a ordem jurídica, faz-se necessário que o ordenamento admita o fato, valore-o, confira a ele efeitos, repute-o, em suma, eficaz. A ordem jurídica, portanto, é o elemento que confere dinamicidade ao fato que ocorre no mundo. É ela que diz o que é o fato jurídico e o ato jurídico. É ela, igualmente, que confere eficácia à vontade do homem, que a reconhece capaz de produzir efeitos no mundo jurídico. Os efeitos jurídicos ligam-se aos fatos como uma consequência deles, por determinação do ordenamento jurídico. É a ordem jurídica que diz quais os efeitos a serem conferidos aos fatos. E, neste sentido, pode-se falar de eficácia dos fatos. Em outras palavras, constata-se, na realidade fática, que, se um certo e determinado fato ocorrido no mundo real é capaz de produzir dados efeitos que interessam à esfera jurídica, tal fato é dotado de eficácia. A incidência é o efeito da norma jurídica de transformar em fato jurídico a parte do seu suporte fático que o Direito considerou relevante para ingressar no mundo jurídico. Só após o surgimento do fato jurídico, em decorrência da incidência, é que se poderá falar de situações jurídicas e de todas as demais espécies de efeitos jurídicos. No caso em análise, embora declarada a extinção da punibilidade do agente, dita decisão encontra-se irremediavelmente comprometida no plano de sua existência, porquanto ao sofrer a incidência da norma jurídica juridicizante, a parte relevante do suporte fático (morte) é transportada para o mundo jurídico, ingressando no plano da existência. Nessa plano, não se cogita da invalidade ou eficácia do ato jurídico, importando, tão somente, a realidade da existência. Tudo fica circunscrito a saber se o suporte fático suficiente se compôs, dando ensejo à incidência. Naturalmente, se há falta no suporte fático de elemento nuclear, o fato não tem entrada no plano da existência, donde não haver o próprio fato jurídico, de modo a não se reconhecer qualquer validade à decisão que declarou extinta a punibilidade do agente por fato inexistente. Ademais, de longa data a doutrina (Magalhães Noronha, Eduardo Espínola Filho, Hélio Tornaghi) já assentou que a decisão que julga extinta a punibilidade não é sentença no seu sentido próprio, mas, na verdade, um despacho interlocutório misto, que decide incidentes da causa sem examinar o seu mérito. Por essa mesma razão, essas decisões, embora tenham efeito preclusivo para as partes, se decorrido in albis o prazo para recurso, não fazem coisa julgada no seu sentido estrito, e, ocorrendo nulidade absoluta, como no caso em tela, pode o juiz decretá-la de ofício. (...) (grifei). Na espécie, comprovado que a certidão de óbito juntada é de conteúdo ideologicamente falso, não há como a decisão de extinção da punibilidade proferida subsistir. Nesse contexto, afasto a coisa julgada certificada nos autos (decisão de ID 30275016 e certidão de ID 30763694), devendo os autos retomar a regular marcha processual. Defiro o pedido de habilitação do advogado de Defesa, constante da petição de ID 69140276. Registre-se nos autos. Intimem-se as partes. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator